Tribunal: TJPA
Processo: 0000110-03.2007.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000110-03.2007.8.14.0094

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MISAEL SATURNINO BRITO DOS SANTOS, RISONEIA LIMA DO AMARAL

APELADO: RISONEIA LIMA DO AMARAL, JUSTIÇA PUBLICA, MISAEL SATURNINO BRITO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇAO CRIMINAL – HOMICIDIO. RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROVIMENTO. 1. Das provas colacionadas, foram apresentadas duas teses aos jurados, os quais optaram pela tese da condenação da ré, no entanto, sob relevante valor social, uma vez que há subsídios constantes dos autos que apontam para a existência de uma suposta tentativa de estupro.

Como é cediço, nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, os jurados julgam por intima convicção, podendo, dessa forma, utilizar quaisquer provas contidas nos autos, esteja ela na fase inquisitorial ou judicial, mesmo aquelas que não sejam as mais verossímeis. O júri é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa, só sendo permitido falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos, quando o acervo probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, sendo ela totalmente dissociada do conjunto probatório. (art. 5º, XXXVIII, “c” da CF).

RAZÕES DE RISONEIA LIMA: NÃO COMPARECIMENTO EM PLENARIO – NULIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em prejuízo ao não comparecimento da acusada ao Júri, a qual estando solta e devidamente intimada, não compareceu. Igualmente, como constante da Ata, o acusado se recusou a sair do estabelecimento carcerário para participar do seu próprio julgamento, o que não causa nulidade, inclusive o acusado assinou Declaração de Recusa.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. O magistrado, considerando o delito previsto no art. 121, § 1º do CPB, pelo qual a acusada foi condenada, valorou como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime e aplicou pena base em 9 anos e 6 meses de reclusão. A personalidade por ausência de elementos que sintetizem as qualidades morais e sociais do indivíduo, deve ser considerada neutra.

Por outro lado, atinente aos fatos delineados, mantenho as demais circunstâncias valoradas como negativas (culpabilidade, motivos e circunstâncias) e o mesmo quantum de pena base fixado pelo magistrado, uma vez que guarda simetria com os fatos apurados.

RAZÕES DE MISAEL SATURNINO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 3. A personalidade por ausência de elementos que sintetizem as qualidades morais e sociais do indivíduo, deve ser considerada neutra. Por outro lado, atinente aos fatos delineados, mantenho as demais circunstâncias valoradas como negativas (culpabilidade, motivos e circunstâncias) e o mesmo
quantum
de pena base fixado pelo magistrado, uma vez que guarda simetria com os fatos apurados.

Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e nego-lhe provimento, bem como conheço dos recursos interpostos por Misael Saturnino Brito dos Santos e Risoneia Lima do Amaral e dou-lhes parcial provimento, tão somente para considerar o vetor personalidade como neutro, no entanto, mantendo-se as penas aplicadas na sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e nego-lhe provimento, bem como conheço dos recursos interpostos por Misael Saturnino Brito dos Santos e Risoneia Lima do Amaral e dou-lhes parcial provimento, tão somente para considerar o vetor personalidade como neutro, no entanto, mantendo-se as penas aplicadas na sentença condenatória.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, MISAEL SATURNINO BRITO DOS SANTOS e RISONEIA LIMA DO AMARAL
interpuseram os presentes recursos de apelação, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que condenou MISAEL SATURNINO BRITO DOS SANTOS nas penas do art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro e RISONEIA LIMA DO AMARAL nas sanções do art. 121, § 1º do mesmo Diploma Legal.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, o acusado MISAEL SATURNINO BRITO DOS SANTOS foi condenado a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro e RISONEIA LIMA DO AMARAL a pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 121, § 1º do mesmo Diploma Legal.

Inconformados com a decisão, o Ministério Público Estadual, bem como Misael Saturnino Brito dos Santos e Risoneia Lima do Amaral recorreram da sentença.

O
Ministério Público Estadual
pugna pela reforma da decisão uma vez que esta foi contrária as provas dos autos, quando o Conselho de Sentença entendeu que a acusada Risoneia Lima do Amaral cometeu o delito impelida por motivo de relevante valor social, uma vez que, inexistem provas nesse sentido.

Em contrarrazões as defesas dos acusados pugnam pelo improvimento do recurso ministerial, uma vez que a decisão não está contraria às provas dos autos.

Misael Saturnino Brito dos Santos
pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal, e que seja reconhecida a atenuante de confissão.

Em contrarrazões o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, ante a ausência de qualquer nulidade a ser sanada.

Risoneia Lima do Amaral
pugna pela nulidade da sessão do Júri uma vez que a acusada não compareceu pois estava sob a custodia do estado, o que lhe gerou prejuízo e caso não seja esse o entendimento pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal; e que seja aplicado patamar máximo na terceira fase, a tentativa.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos recursos interpostos por Misael Saturnino Brito dos Santos e Risoneia Lima do Amaral para que sejam reformadas as penas base e pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões do Ministério Público Estadual:

Alega que a decisão foi contrária às provas dos autos, uma vez que a acusada Risoneia Lima do Amaral não cometeu o delito impelida por motivo de relevante valor social, uma vez que, inexistem provas nesse sentido.

Dulcenil Nunes de Farias, em Plenário, disse que é mãe da vítima, e que ele vivia com Maria de Fátima e que tentou impedir o crime, mas o acusado disse para ela sair da frente a empurrou. Disse que o motivo da acusada mandar Misael atirar na vítima, seria porque o ofendido teria pulado a janela para estuprá-la, mas que isso não é verdade.

Diante do depoimento da mãe da vítima, em que menciona uma suposta tentativa de estupro da vítima contra a acusada, a defesa levantou tal tese perante o Tribunal do Júri, em suas alegações, aduzindo a existência de relevante valor social no cometimento do delito, como forma de preservação da família da ré, e logo depois a injusta agressão da vítima que consistiu em supostamente tentar estuprar a ora acusada.

Por tais motivos, o Termo de Votação restou disposto:

2ª SÉRIE

(...)

3) A ré Risoneia Lima do Amaral, qualificada às fls. 02, foi a pessoa que determino a execução do crime de homicídio em que foi vítima Raimundinho Nunes Farias?

(x) SIM ( ) NÃO ( ) PREJUDICADO

4) O jurado absolve a acusada?

( ) SIM (x) NÃO ( ) PREJUDICADO

5)
A acusada Rosineia Limado Amaral determinou a execução do crime impelida por motivo de relevante valor social, isto é, para reservar a sua família?

(x) SIM ( ) NÃO ( ) PREJUDICADO

6)
A acusada Rosineia Limado Amaral determinou a execução do crime sob domínio de violenta emoção, isto é, logo depois da vítima ter supostamente tentado estuprá-la?

(x) SIM ( ) NÃO ( ) PREJUDICADO

Das provas colacionadas, foram apresentadas duas teses aos jurados, os quais optaram pela tese da condenação da ré, no entanto, sob relevante valor social, uma vez que há subsídios constantes dos autos que apontam para a existência de uma suposta tentativa de estupro.

Como é cediço, nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, os jurados julgam por intima convicção, podendo, dessa forma, utilizar quaisquer provas contidas nos autos, esteja ela na fase inquisitorial ou judicial, mesmo aquelas que não sejam as mais verossímeis. O júri é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa,
só sendo permitido falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos, quando o acervo probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, sendo ela totalmente dissociada do conjunto probatório
. (art. 5º, XXXVIII, “c” da CF).

Razões de Risoneia Lima do Amaral:

Nulidade da sessão do Júri uma vez que a acusada não compareceu pois estava sob a custodia do estado, o que lhe gerou prejuízo e caso não seja esse o entendimento pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal; e que seja aplicado patamar máximo na terceira fase, a tentativa.

Consta da Ata de Julgamento (ID n. 8413413) que “
a segunda denunciada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer injustificadamente a presente sessão plenária. A ausência injustificada da segunda denunciada, que responde ao processo na condição de ré solta, não constitui empecilho a realização da presente sessão, já que a mesma também tem o direito de escolher entre comparecer, ou não, ao seu julgamento (CPP, 457). (...) a defensoria Pública Estadual, por seu turno, manifestou-se nos termos seguintes: entende a Defensoria Pública que a ausência da acusada RISONEIA LIMA DO AMARAL não implica em nulidade (...)”.

De tal modo, não há que se falar em prejuízo ao não comparecimento da acusada ao Júri. Igualmente, como constante da Ata, o acusado se recusou a sair do estabelecimento carcerário para participar do seu próprio julgamento, o que não causa nulidade, inclusive o acusado assinou Declaração de Recusa.

Pugna ainda pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Na dosimetria da pena, o magistrado, considerando o delito previsto no art. 121, § 1º do CPB, pelo qual a acusada foi condenada, valorou como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime e aplicou pena base em 9 anos e 6 meses de reclusão. A personalidade por ausência de elementos que sintetizem as qualidades morais e sociais do indivíduo, deve ser considerada neutra.

Por outro lado, atinente aos fatos delineados, mantenho as demais circunstâncias valoradas como negativas, uma vez que restou demonstrada uma conduta agressiva, fria que extrapola do próprio tipo penal, e que não enseja motivos para o cometimento delituoso, o que agrava a conduta, além de que o
modus operandi
influencia na gravidade delituosa.

Assim, mantenho três circunstâncias judiciais como desfavoráveis, no entanto, fica estabelecido o mesmo
quantum
de pena base fixado pelo magistrado, uma vez que guarda simetria com os fatos apurados.

Ausentes atenuantes e agravantes. Pelo art. 121, § 1º do CPB, a pena foi reduzida em 1/6, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Embora a defesa mencione aplicação da tentativa, o crime foi consumado, não havendo subsídios que evidenciam aquela.

Razões de Misael Saturnino Brito dos Santos:

Reforma da pena base ao mínimo legal, e que seja reconhecida a atenuante de confissão.

Do mesmo modo, considerando o delito previsto no art. 121, § 2º, II do CPB, pelo qual o acusado foi condenado, o juízo valorou como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime e fixou pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão.

De fato, deve a personalidade ser considerada neutra e as demais circunstâncias mantidas como desfavoráveis, pelos mesmos motivos expostos acima em relação a ré, mantido o
quantum
de pena base fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ante a proporcionalidade com o deslinde dos fatos, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso
interposto pelo Ministério Público e
nego-lhe provimento
, bem como
conheço dos recursos
interpostos por Misael Saturnino Brito dos Santos e Risoneia Lima do Amaral e
dou-lhes parcial provimento
, tão somente para considerar o vetor personalidade como neutro, no entanto, mantendo-se as penas aplicadas na sentença condenatória.

É como voto.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/05/2024